Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-27.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Alegada não contratação de contrato de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário da autora – Inexistência da relação jurídica reconhecida - Descontos indevidos das parcelas de empréstimo dos proventos de aposentadoria percebidos pela autora -

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Alegada não contratação de contrato de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário da autora – Inexistência da relação jurídica reconhecida - Descontos indevidos das parcelas de empréstimo dos proventos de aposentadoria percebidos pela autora - Ofensa moral configurada - Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Recurso provido.